Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704094-27.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO PENINSULA NORTE DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA APELADO: UP GRUPO EDUCACIONAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré, ASSOCIACÃO PENÍNSULA NORTE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Paranoá, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada por UP GRUPO EDUCACIONAL, julgou procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido reconvencional. Interposto o recurso (ID 14937829), a Ré deixou de comprovar o respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Isto posto, a teor do que dispõem os arts. 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Apelante, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020 19:43:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador